Tribunal: STF
Processo: HC 250480
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extorsão e desobediência. Nulidade processual. Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alailton Brito Alves contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.095.469/MG do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (evento 23, fls. 48-52).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 03 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de desobediência e extorsão, previstos no art. 330 e art. 158, ambos do Código Penal (evento 22, fls. 2- 32).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual em razão da ilicitude na obtenção das provas. Assevera a insuficiência do lastro probatório que ensejou a condenação. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do processo e, sucessivamente, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 23, fls. 48-52):



    “(...)



    A extorsão, descrita como a conduta de "constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa" (art. 158 do CP), é espécie de crime de consumação antecipada, que prescinde da obtenção da vantagem indevida para a sua configuração. Nestes termos, foi editada a Súmula n. 96 do STJ: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida". 



    Conforme lição de Nelson Hungria, caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, tolerância ou omissão, preferindo desafiar o perigo ou solicitar, confiantemente, a intervenção policial, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão (Comentários ao Código Penal, v. VII. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 68).



    A Corte estadual, ao analisar a apelação, consignou (fls. 951-953):



    A vítima também confirmou o teor do depoimento prestado na fase de investigação de f. 12/14, em que diz o seguinte: [...] [...] que o declarante se recusava a ceder à extorsão do autor e em certa ocasião chegou a dizer ao mesmo que ele dizia que ia publicar coisas pessoais da minha vida e eu disse que podia fazer como quisesse (sic); (...) que o declarante conseguiu gravar diversos áudios e vídeos do autor e de conversas com o mesmo e apresentou nesta oportunidade para comprovar os fatos; que o declarante enfatiza que anteriormente não havia como provar a extorsão pois Alaiton sempre se esquivava ou "era a minha palavra contra a dele" (sic), mas que há aproximadamente uns dez dias atrás conseguiu efetuar a gravação de uma conversa com o autor e com o intermediário Raynner, na qual o declarante simula que aceitaria o "acordo" e pagaria a quantia pedida por Raynner, sendo possível ouvir em um dos áudios o autor, Alaiton dizer "você já conversou (acertou) com Raynner?" e diante da afirmativa ele desliga o telefone; que nas conversas com Raynner, como foi citado acima, ele pede o dinheiro para o autor deixar de ofender a caluniar o declarante (...)" (f. 13) 



    [...] 



    Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo reconhecimento da tentativa em relação ao crime de extorsão, o que entendo que com razão. 



    Sobre o crime em questão impende ressaltar que a efetiva obtenção de vantagem econômica é indiferente para a consumação do delito, já que para sua configuração basta que a vítima, mediante constrangimento, faça, omita ou tolere que se faça algo. A forma tentada, da mesma forma, mostra-se possível nos casos em que a vítima, apesar do constrangimento sofrido, não se submete à vontade do agente.



    No julgamento dos aclaratórios, o Tribunal a quo assim se pronunciou (fls. 1.004-1.006, grifei):



    No presente caso, verifica-se que os apontamentos feitos pelo Parquet se tratam de debate que apenas reaprecia os fundamentos já constantes no acórdão preferido em sede de Apelação no qual a Turma Julgadora, de forma unânime, reconheceu a forma tentada do crime de extorsão. 



    Com efeito, depreende-se dos fundamentos expostos no acórdão embargado que a Turma Julgadora não se olvidou que a obtenção de vantagem econômica é indiferente para a consumação do crime de extorsão, sendo destacado, contudo, a necessidade de a vítima se submeter à vontade do agente. A saber: 



    "Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo reconhecimento da tentativa em relação ao crime de extorsão, o que entendo que com razão. 



    Sobre o crime em questão impede ressaltar que a efetiva obtenção de vantagem econômica é indiferente para a consumação do delito, já que para sua configuração basta que a vítima, mediante constrangimento, faça, omita ou tolere que se faça algo. A forma tentada, da mesma forma mostra-se possível nos casos em que a vítima, apesar do constrangimento sofrido, não se submete à vontade do agente. Sobre o tema, destaco as lições de Cezar Roberto Bitencourt: 



    “(...) Consuma-se a extorsão com o comportamento da vítima, isto é, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa, desde que a ação constrangedora do sujeito ativo tenha sido movida pela finalidade de obter vantagem econômica indevida. Enfim, para a consumação é desnecessária a efetiva obtenção de vantagem patrimonial; pois a extorsão se consuma com o resultado do constrangimento, isto é, com a vítima sendo constrangida a fazer, omitir ou tolerar que se faça. 



    A eventual obtenção de vantagem patrimonial, se ocorrer, representará tão somente o exaurimento da extorsão que já estava consumada. Reforçando, a extorsão consuma-se no exato momento em que a vítima, com comportamento positivo ou negativo, faz, deixa de fazer ou tolera que se faça alguma coisa. 



    Nesse sentido, merece ser transcrito o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, com o qual estamos de pleno acordo, quando sustenta que o crime extorsão compõe-se de três estágios, in verbis: 1º) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça; 2º) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa; 3º) o agente obtém a vantagem econômica almejada. Este último estágio é apenas configurador do seu objetivo ('com o intuito de...'), não sendo necessário estar presente para concretizar a extorsão". 



    12.2 Tentativa 



    Independentemente da concepção material ou formal do crime de extorsão, a tentativa é admissível. 



    Cumpre destacar que, ainda que as demais elementares estejam todas presentes, a extorsão não estará consumada se a vítima, em razão do constrangimento sofrido, não se submete à vontade do autor, fazendo, tolerando ou deixando de fazer alguma coisa. 



    Para sintetizar, o simples constrangimento, apesar de tratar-se de crime formal, sem a atuação da vítima (fazendo, tolerando ou deixando de fazer alguma coisa), não passa de tentativa. ( ... )" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial: crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos - arts. 155 a 212 – v.3. 17. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2021, E-book) 



    Com efeito, colhe-se que com relação ao crime patrimonial o ofendido, apesar do constrangimento, não chegou a se submeter à vontade do acusado consistente na entrega do valor de R$ 50.000,00 e mais R$ 2.500,00 mensais, inexistindo qualquer demonstração de que a vítima tenha feito, tolerado, ou deixado de fazer alguma coisa, motivo pelo qual deve ser reconhecida a forma tentada do crime de extorsão." 



    No mais, ao contrário do que denotam as razões do presente embargo, compreendo que os relatos apresentados pela vítima, em que conta como se deram os fatos, analisados quando da valoração do acervo probatório, não configuram efetivo comportamento por ela adotado com o intuito de se submeter à vontade do agente, já que somente descreve como se deram as ações do embargado e de terceiros por ele acionados. 



    Dessa forma, não restou verificado que o ofendido, em razão do constrangimento sofrido, se submeteu à vontade do réu, que, no caso em análise, consistia na entrega do valor de cinquenta mil reais e mais dois mil e quinhentos reais mensais, de modo que não há que se falar em obscuridade em razão do reconhecimento da forma tentada do crime de extorsão.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente